Tribunal: TJDFT
Processo: 0713293-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713293-40.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA APELADO: JE FABRICACAO DE MOVEIS LTDA D E C I S Ã O O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, foi facultado à recorrente recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, à luz do artigo 1007, § 4o, do CPC (ID 50719099). Consoante certidão de ID 51249095, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários em 2% (dois) por cento sobre o valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora